Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-80.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002873-80.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0001-38 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0002-19 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0003-08 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0004-80 (EMBARGANTE), MINERACAO SHALON LTDA - CNPJ: 07.421.604/0001-50 (EMBARGANTE), SHALON DIESEL LTDA - CNPJ: 02.751.036/0001-32 (EMBARGANTE), SHALON DIESEL LTDA - CNPJ: 02.751.036/0002-13 (EMBARGANTE), BONETTI & CIA LTDA - CNPJ: 11.535.748/0001-05 (EMBARGANTE), PEDRO BONETTI - CNPJ: 05.486.065/0001-02 (EMBARGANTE), PEDRO BONETTI - CNPJ: 05.486.065/0002-93 (EMBARGANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON VIEIRA LOUBET - CPF: 051.445.581-00 (ADVOGADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NORMAS LEGAIS DECLARADAS NULAS COM EFEITOS EX TUNC – PERDA DA EFICÁCIA DOS ATOS FIRMADOS COM BASE NO DIPLOMA NORMATIVO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ÁGUA BOA e outros
, contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, que a unanimidade proveu o recurso, restando, assim, ementado:

“

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL - PROCESSO FÍSICO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO – JUNTADA DE OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO QUE ATESTE A TEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – NÃO COMPROVAÇÃO POR QUEM ALEGA (ART. 1.018, §3o, DO CPC) – NORMAS LEGAIS DECLARADAS NULAS COM EFEITOS EX TUNC – PERDA DA EFICÁCIA DOS ATOS FIRMADOS COM BASE NO DIPLOMA NORMATIVO – RECURSO PROVIDO.

O inciso I do art. 1.017 do CPC admite a juntada de qualquer outro documento idôneo que ateste a tempestividade do recurso, não sendo, a certidão de intimação, o único documento hábil para tanto.

Acerca da ausência de juntada de cópia da petição do agravo de instrumento aos autos do processo, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, conforme estabelece o art. 1.018, §3o, do CPC, não basta à parte adversa alegar o descumprimento da norma legal, sendo imperiosa a sua comprovação.

O reconhecimento da inconstitucionalidade de norma instituidora de benefício com efeitos “
ex tunc
”, por implicar a alteração da legislação tributária, acarreta a inviabilidade da transação desde o seu nascedouro, não havendo falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou afronta a segurança jurídica.”

Inconformado, o
Embargante alega que acórdão embargado foi omisso, vez que não analisou todas as teses levantadas na petição inicial, assim como nas contrarrazões recursais.

Por fim, pré-questiona a aplicabilidade dos arts. 156, III, e 171 do CTN, com relação à transação existente, e aos arts. 113, §§ 1o, 2o e 3o, 136, 137, 142 e 161, também do CTN, no que concerne à impossibilidade de cobrança dos encargos da mora (correção monetária, juros e multa) das embargantes

(id. 101219490).

C
ontrarrazões (id. 103544073).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ÁGUA BOA e outros
, contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, que a unanimidade proveu o recurso.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pelo embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

“...
Segundo consta nos autos, os agravados, em débito com o fisco estadual, durante o “Mutirão Fiscal” instituído pela Lei 9.481/2010, regulamentada pelo Decreto n. 526/2011, firmaram com a Fazenda Pública, entre os anos de 2012 a 2014, diversos Termos de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, a fim de saldar a dívida tributária, em parcelas atualizadas mensalmente.

Contudo, em 26/06/2014, o Pleno do Tribunal de Justiça, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 100642/2013, declarou, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade,
in totum
, da Lei Estadual n. 9.481/2010 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, haja vista que editada com o desiderato único de veicular, de maneira velada, a concessão de anistia e remissão de créditos tributários, tendo em vista os benefícios fiscais concedidos irregularmente àqueles que se encontravam inadimplentes.

Na oportunidade do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 100642/2013, foi determinado à
“autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”
, o que implicou na expedição das Notificações para Cumprimento de Ordem Judicial, informando o cancelamento dos parcelamentos firmados, com os respectivos estornos das reduções irregularmente concedidas, bem como o saldo de valores recolhidos pelo contribuinte em cada um dos contratos de parcelamento cancelados.

É do cumprimento da decisão judicial proferida nos autos da ADI 100642/2013 que se rebelaram os agravados, em sede de Ação Anulatória de Débitos Fiscais, alegando, em síntese, que o lançamento no Sistema de Conta Corrente Fiscal, da diferença dos valores remanescentes, acrescidos de juros e correção, se deu de forma abusiva e arbitrária, pois à época do acordo, os dispositivos legais produziram seus efeitos e, modificar o que foi pactuado anteriormente viola os primados da segurança jurídica, da boa-fé, da estabilidade das relações jurídicas, bem como a proteção da confiança legítima do contribuinte que agiu conforme a legislação em vigor no momento da ocorrência dos fatos geradores.

Os agravados sustentaram, ainda, na inicial da Ação Anulatória, a prescrição dos créditos tributários exigidos, ou, subsidiariamente, a impossibilidade de se exigir os encargos decorrentes da mora.

Dentre tantos argumentos levantados pelos autores, o MM. Juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada nos seguintes termos:

“Em análise dos argumentos tecidos, em sede de cognição superficial (rarefeita), evidenciasse a cobrança retroativa de débitos acessórios referentes a parcelamentos que foram objeto de programa de incentivo fiscal, consequência advinda após a declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora (Lei n. 9.841/2010), indicando, a priori, a violação da norma-princípio da segurança jurídica, fundamento do Estado e do direito ao lado da justiça e do bem-estar social, bem como da confiança legítima e boa-fé nas relações entre Poder Público e privado.

Por outro lado, no que tange à alegação do autor atinente à transação imobiliária, entende-se ausente a probabilidade do direito invocado, isso porque não foi apresentado neste início de demanda o instrumento negocial realizado com o réu a fim de que este Juízo possa analisar a tese sustentada pelos contribuintes.

Quanto à tese da ocorrência de prescrição, reputa-se também inexistente o requisito da plausibilidade fática, tendo em vista a falta de apresentação de documentos que demonstrem os atos pertinentes ao nascimento do crédito tributário a fim de que este Juízo possa analisar a data do lançamento e notificação do contribuinte, assim como se ocorreu eventual suspensão ou interrupção do lapso temporal prescritivo.

No que concerne à impossibilidade de exigência de encargos moratórios, tem-se uma vez mais ausente a probabilidade do direito invocado, eis que nos autos não foi colacionado planilha demonstrativa acerca da evolução da dívida.

De outra banda, em relação ao risco de utilidade útil do processo, vê-se que os autores demonstraram suficientemente esse requisito, devido ao fato de que a inserção dos débitos em sua “conta corrente fiscal” inviabilizará a expedição de certidão com efeitos negativos, podendo ocasionar prejuízos financeiros às empresas nas suas atividades ordinárias, como participação de licitações com o Poder Público.

1 – Forte nos fundamentos antes expostos e com lastro nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, este Juízo CONCEDE a tutela de urgência de natureza assecuratória a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos tributos e encargos acessórios indicados nas notificações acostadas às fls. 30/41, devendo o réu expedir certidão positiva com efeitos negativos (CPEN), nos termos do art. 206 do CTN.”
(destaquei)

Pois bem. Do cotejo dos autos, tem-se que, diferentemente do que salientado na decisão agravada, com relação aos efeitos
ex tunc
da decisão que declarou a inconstitucionalidade da mencionada legislação estadual, o ínclito desembargador relator, nos autos do Agravo Regimental no 96612/2014 (interposto da decisão proferida na ADI 100642/2013), entendeu que os princípios da boa-fé e da segurança jurídica
“não se sobrepõem aos princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade (específica), da moralidade administrativa e da indisponibilidade da coisa pública (...) já que os danos sociais emergentes se mostram incomensuráveis (suportados, inclusive, pelos municípios – vulneração do princípio constitucional de repartição de receitas), fato que está, a nosso aviso, a obstar a modulação colimada”
(AgR 96612/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/10/2014, Publicado no DJE 06/02/2015).

Assinala-se que o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma instituidora do suposto benefício pelo Tribunal Pleno deste sodalício, por implicar a alteração da legislação tributária com efeitos “
ex tunc
”, acarreta a inviabilidade da transação desde o seu nascedouro, não havendo falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou afronta a segurança jurídica.

Segundo ensina Alexandre de Moraes,
"[d]eclarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual, a decisão terá efeito retroativo (ex tunc) e para todos (erga omnes), desfazendo, desde sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas, uma vez que os atos inconstitucionais são nulos e, portanto, destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica, alcançando a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, inclusive os atos pretéritos com base nela praticados (efeito ex tunc)”
. (Direito Constitucional, 31a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 786).

Ademais, não cabe na presente ação qualquer debate sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das aludidas normas, as quais foram declaradas nulas desde o seu nascimento, maculando a eficácia de todos os atos firmados com base no diploma normativo tido por inconstitucional, ou seja, dos parcelamentos realizados entre o Estado de Mato Grosso e os contribuintes em débito com o fisco.

Nesse sentido, há diversos julgados proferidos neste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR – ALEGADO O CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PROVAS NÃO ESPECIFICADAS E JUSTIFICADAS – PRECLUSÃO DO DIREITO – MÉRITO – DÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE QUITADO COM OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA LEI N. 9.481/2010 – LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI N. 100642/2013 COM EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – SUSTENTADA A INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – DÉBITO TRIBUTÁRIO PARCELADO – RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado, em decisão devidamente fundamentada, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Apesar de intimada, não tendo a empresa recorrente especificado e justificado as provas que entendia cabível de produção, houve a preclusão desse direito. O lançamento tributário objeto da demanda foi embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie. A adesão ao parcelamento de dívida fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, de modo que não há que se falar em inocorrência de fato gerador após a confissão do débito fiscal.”
(TJ-MT 10388050620178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN)- COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – DENEGAÇÃO DA ORDEM - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE. 1 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e evidenciado que a real intensão do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe. 2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.”
(TJ-MT 10237331320168110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO. No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Recurso não provido.”
(TJ-MT - AI: 10075107420178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Sobre a impossibilidade de emissão de Certidão Negativa de Débito, bem como a manutenção da suspensão da inscrição estadual, é certo que tais medidas resultarão em graves danos para os agravados, contudo, apenas a demonstração deste requisito, de forma isolada, não basta para o deferimento/manutenção da tutela, na forma em que pretendem os agravados, diante da ausência de qualquer outra causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário em comento, a exemplo do depósito judicial integral e em dinheiro.

Por fim, impõe sobrelevar que a questão afeta à prescrição, trazida pelos recorrentes em sede de contrarrazões, não foi analisada pelo juízo de origem, hipótese que caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Logo, é vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual não deve ser apreciada a questão afeta à prescrição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada....”

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021